Tribunal: TJSP
Processo: 2194753-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de pauliana. Cumprimento de sentença. Decisão indeferiu expedição de ofícios a instituições financeiras, BM&F Bovespa, CLBL, COAF e Banco Central. Pretensão dos exequentes de analisar movimentações financeiras diversas, no período compreendido nos últimos 24 meses.
Realizadas duas pesquisas infrutíferas. Bacenjud e Renajud. Pretensão gravosa e precipitada. Exequentes

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de pauliana. Cumprimento de sentença. Decisão indeferiu expedição de ofícios a instituições financeiras, BM&F Bovespa, CLBL, COAF e Banco Central. Pretensão dos exequentes de analisar movimentações financeiras diversas, no período compreendido nos últimos 24 meses.
Realizadas duas pesquisas infrutíferas. Bacenjud e Renajud. Pretensão gravosa e precipitada. Exequentes dispõem de diversos outros meios não utilizados. Requerimento que não demonstra efetividade, mas investigação de movimentações, eventualmente fraudulenta, envolvendo contas de terceiros. Decisão mantida.
Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2194753-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que são agravantes GUILHERME JUSTINO DANTAS, DANTAS LEE
BROCK E CAMARGO ADVOGADOS ASSOCIADOS e LEE, BROCK
CAMARGO ADVOGADOS, são agravados CMW CONSULTORIA
EMPRESARIAL S/C LTDA, SANDON PARTICIPAÇÕES S/C LTDA.,
HARRY CHANG, LENA CHANG, ALFABENS EMPREENDIMENTOS
IMOBILÁRIOS LTDA e HSU WEN CHIH.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), CÉSAR PEIXOTO E
ANGELA LOPES.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194753-25.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28213 - Is
2
Voto no 28213
Agravo de Instrumento no 2194753-25.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Guilherme Justino Dantas, Dantas Lee Brock e Camargo
Advogados Associados e Lee, Brock Camargo Advogados
Agravados: Cmw Consultoria Empresarial S/c Ltda, Sandon Participações
S/C Ltda., Harry Chang, Lena Chang, Alfabens Empreendimentos
Imobilários Ltda e Hsu Wen Chih
Juiz (a): Clarissa Rodrigues Alves
Agravo de instrumento. Ação de pauliana. Cumprimento
de sentença. Decisão indeferiu expedição de ofícios a
instituições financeiras, BM&F Bovespa, CLBL, COAF e
Banco Central. Pretensão dos exequentes de analisar
movimentações
financeiras
diversas,
no
período
compreendido nos últimos 24 meses.
Realizadas duas pesquisas infrutíferas. Bacenjud e
Renajud. Pretensão gravosa e precipitada. Exequentes
dispõem de diversos outros meios não utilizados.
Requerimento que não demonstra efetividade, mas
investigação
de
movimentações,
eventualmente
fraudulenta, envolvendo contas de terceiros. Decisão
mantida.
Agravo não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida em ação pauliana, em fase de cumprimento de
sentença. A decisão impugnada indeferiu o pedido de expedição de
ofícios às instituições financeiras apontadas na resposta da pesquisa
BacenJud, para obtenção de extratos bancários dos executados relativos
aos últimos 24 meses, referentes a contas correntes, contas poupança,
fundos de ações e outros e não apreciou o pleito de expedição de ofícios
à BM&F Bovespa, CLBC e ao COAF, para obtenção de ficha cadastral de
todas as operações financeiras e investimentos realizados pelos
agravados nos últimos 24 meses.
Insurgem-se
os
exequentes,
alegando
que
pesquisas Bacenjud e Renajud foram realizadas, com resultado
infrutífero. Nesse contexto, visando apurar desvio de valores, solicitaram
as pesquisas às instituições financeiras, à Bovespa, CLBC, COAF e
Banco Central, que indicam ser indispensáveis, sob pena de a execução
se arrastar por anos, sem êxito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194753-25.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28213 - Is
3
O recurso foi processado sem a concessão de efeito
suspensivo. Não houve apresentação de resposta pela parte contrária.
É o relatório do essencial.
Colhe-se dos autos principais que os exequentes,
ora agravantes, propuseram ação pauliana contra os executados. Julgada
procedente, foi declarada a ineficácia das alienações mencionadas no
pedido inicial, com condenação em custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da causa, agora
cobrados em cumprimento de sentença.
Efetuadas pesquisas Bacenjud e Renajud, estas
retornaram infrutíferas. Por este motivo, os exequentes formularam o
pedido objeto deste recurso, indeferido nos seguintes termos pela
decisão agravada:
"Vistos. Fls. 164/167: Primeiramente, indefiro os pedidos
de
informação
da
movimentação
bancária
e
de
investimentos dos executados, notadamente porque não
há efetividade na obtenção de informações passadas,
quando as informações presentes comprovam que os
executados não tem dinheiro em conta ou investimentos.
De todo modo, o pedido implicaria em quebra de sigilo
bancário”[...]
Analisados os autos e os argumentos apresentados,
verifica-se que a decisão merece ser mantida.
Em que pese o incidente ter tido início em setembro
de 2018, verifica-se que os exequentes solicitaram as pesquisas
Bacenjud e Renajud, que retornaram em abril de 2019, infrutíferas. Nota-
se que houve o protocolo de uma petição, tornada sem efeito, em razão
do equívoco dos peticionantes. Intimados a se manifestarem, sobreveio o
pedido de expedição de ofícios. Embora tenha havido negativa, foi
deferida a inscrição do nome dos executados no Serasa, nova pesquisa
Bacenjud e a primeira pesquisa Infojud.
Assim, não há que se falar em paradoxo. Poucas
medidas executivas foram adotadas até que viesse o pedido dos
exequentes, que, por seu turno, releva-se bastante gravoso em
comparação com os demais de que ainda dispõem. Mesmo porque,
conforme indicado pela D. Magistrada a quo, não se mostra efetivo.
A expedição de ofícios tem por escopo a obtenção
de movimentações financeiras diversas, no período dos últimos 24
meses. Na verdade, como os exequentes esclarecem neste recurso,
pretendem
examinar
a
trajetória
de
eventuais
movimentações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194753-25.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28213 - Is
4
fraudulentas envolvendo contas de terceiros, verdadeira investigação
financeira pautada no resultado infrutífero de duas pesquisas realizadas,
medida desproporcional neste momento.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas
partes ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de
Justiça, perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no
MS 21.315/DF, proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão (...), sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de
declaração contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se
manifestarem, no próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução n.o 549/2011, com
a redação alterada pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste
E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como concordância.
Pelo exposto, NEGA-SE provimento ao agravo de
instrumento.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
(documento assinado digitalmente)